Tribunal: TJMT
Processo: 1002825-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002825-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO ROCHA DE SOUZA - CPF: 840.138.001-44 (APELANTE), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), ORIZON LOPES CORREIA - CPF: 012.528.911-13 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. VÍCIOS OCULTOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual, condenando o réu ao pagamento do saldo devedor pela aquisição de veículo automotor, e procedente a reconvenção, determinando compensação de valores a título de reparos efetuados por vícios ocultos no bem.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se os vícios ocultos no veículo justificam a compensação de valores no contexto de inadimplemento contratual; e (ii) saber se é cabível a indenização por lucros cessantes diante da ausência de comprovação de uso econômico habitual do bem.

III. Razões de decidir

Comprovada, por prova documental e testemunhal, a existência de vícios graves no veículo que comprometem seu uso regular, nos termos do art. 441 do CC.

A compensação de valores está fundada em comprovados gastos com consertos, demonstrados nos autos por documentos e testemunhas.

Ausente prova do exercício de atividade econômica com o caminhão, inviável a indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de vícios ocultos em veículo autoriza a compensação de valores, desde que comprovados os gastos com reparo. 2. A ausência de comprovação do uso habitual do bem para atividade econômica impede a indenização por lucros cessantes.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 445, § 1o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC no 50648328120198130024, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20a Câmara Cível, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alberto Rocha de Souza contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse e pedido de indenização por perdas e danos, p
roposta em desfavor de Orizon Lopes Correia, julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 36.6000, em favor do autor. Ainda, julgou procedente a reconvenção condenando o autor ao pagamento de R$ 30.200,00, determinando a compensação entre os valores devidos pelas partes, restando saldo de R$ 6.400,00 a ser pago pelo réu ao autor. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
em 50% para cada, fixando em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor, ora apelante, insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que o vício reconhecido pelo juízo
a quo
não se configura como oculto, mas sim como desgaste inerente a um veículo com mais de cinquenta anos de uso. Alega que, ainda que se admitisse a existência de defeitos, não houve comunicação tempestiva pelo recorrido, operando-se, assim, a decadência. Segue asseverando que a sentença amparou-se em provas frágeis e testemunhos imprecisos, os quais não comprovariam de forma suficiente nem a realização nem a urgência dos consertos alegadamente custeados pelo recorrido.

Menciona que o juízo deixou de enfrentar a alegação de que o recorrido permaneceu na posse do caminhão e tentou revendê-lo a terceiros, mesmo inadimplente e ciente dos problemas mecânicos e que a rescisão do contrato e a reintegração da posse do bem ao autor seriam medidas necessárias frente à inadimplência e à posse indevida. Por fim, afirma que faz jus à indenização por lucros cessantes, além da condenação do apelado ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios. Requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 295722943).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alberto Rocha de Souza move ação de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse e pedido de indenização por perdas e danos em desfavor de Orizon Lopes Correia, objetivando a resolução de contrato de compra e venda de um caminhão Mercedes Benz 1313, ano 1971, pelo valor de R$ 50.000,00, diante do suposto inadimplemento parcial do preço ajustado, requerendo, ainda, a devolução do bem e compensação pelos lucros cessantes decorrentes da alegada perda do uso econômico do veículo.

Alega, em apertada síntese, que recebeu apenas R$ 13.400,00, restando inadimplido o montante de R$ 36.600,00, e que o réu permaneceu na posse do caminhão, inclusive tentando revendê-lo na internet a terceiros sem quitar o preço da aquisição.

O requerido, Orizon Lopes Correia, apresentou contestação defendendo que, embora o contrato tenha sido celebrado, o bem adquirido apresentava vícios ocultos graves, especificamente no motor e na caixa de câmbio, que o tornaram inutilizável. Sustentou ter gasto o valor de R$ 30.200,00 em reparos indispensáveis no caminhão, motivo pelo qual deduziu reconvenção para ser ressarcido dos valores despendidos (id.

295722887).

Após a regular tramitação processual, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 36.6000, em favor do autor. Por outro lado, também julgou procedente a reconvenção condenando o autor ao pagamento de R$30.200,00, determinando a compensação entre os valores devidos pelas partes, restando saldo de R$ 6.400,00 a ser pago pelo réu ao autor. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários
pro rata
em 50% para cada, fixando em 20% sobre o valor da condenação, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o CPC). -id. 295722938.

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em suma, que os defeitos identificados são decorrentes de desgaste natural compatível com o estado do bem, um veículo com mais de cinquenta anos de uso, inexistindo vício oculto. Alega que o recorrido não comunicou tempestivamente os supostos defeitos, operando-se a decadência. Afirma que os gastos com reparos não foram devidamente comprovados e que houve omissão do juiz quanto à alegação de tentativa de revenda do veículo. Ao final requer a reforma da sentença, com a rescisão contratual, a reintegração da posse do bem, a condenação por perdas e danos e a responsabilização do recorrido pelas custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, conforme se extrai dos autos, é indiscutível a celebração do contrato de compra e venda do veículo Mercedes Benz 1313, ano 1971, cor azul, placas JYQ-6659, por R$ 50.000,00, dos quais apenas R$ 13.400,00 foram efetivamente pagos. O apelado, ora recorrido, permaneceu com a posse do bem e deduziu reconvenção para ser ressarcido de gastos emergenciais com reparos no motor e câmbio, alegando a existência de vícios ocultos, não aparentes e informados no momento da aquisição.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzidos nos autos, é possível concluir que realmente existia a presença de vício oculto grave no caminhão, suficientemente demonstrado tanto por documentação probante (comprovantes de reparo, identificadas nos autos sob os ids 295722893 e 295722894), quanto por prova testemunhal, especialmente pelo depoimento do mecânico Dalkimario Alves Barreiro (id.

295722932), responsável direto pela realização dos consertos junto à oficina MARCEDIESEL, o qual descreveu com precisão, perante o juízo, os defeitos encontrados e os serviços executados no motor e na caixa de câmbio. Referiu-se, inclusive à necessidade de troca de componentes mecânicos essenciais para o funcionamento regular do veículo, circunstância que transcende o mero desgaste pelo uso.

Deste modo, com a devida vênia, está devidamente comprovada nos autos a existência de defeitos ocultos não detectáveis no momento da contratação, dada a sua natureza técnica, os quais se enquadram na hipótese prevista no art. 441 do Código Civil, segundo o qual: “
A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.
”

No que se refere à alegação de decadência, tenho que também não prospera. É certo que o art. 445 do C. Civil estabelece o prazo decadencial de trinta dias para vício em coisa móvel. Todavia, nos termos do artigo 445, § 1o, do CC, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido posteriormente, o prazo será contado da data em que dele tiver ciência, até o máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis. A propósito, veja:

“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.
”

Deste modo, ainda que não tenha havido notificação formal, restou demonstrado nos autos, por meio dos
prints
de conversas (id.

295722858) e outros elementos contextuais, que o vendedor foi cientificado informalmente pelo comprador sobre os defeitos do veículo e teve ciência dos vícios. Portanto, a ausência de notificação formal não constitui óbice ao reconhecimento da responsabilidade contratual, mormente diante da boa-fé objetiva e da função social que deve permear os contratos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CDC - NÃO INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO OCULTO - DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA. Demonstrada a insuficiência de recursos nesta seara recursal é possível a concessão da gratuidade de justiça sem fins retroativos.
Na compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC. Nos termos do artigo 445, § 1o, do CC, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis
. (...)”
(TJMG, RAC n.o 50648328120198130024, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 10.05.2023 – destaquei).

No tocante à alegada tentativa do recorrido de revender o veículo a terceiros, tal fato não descaracteriza os vícios alegados nem afasta a compensação reconhecida na sentença. A suposta intenção de revenda, ao que tudo indica não consumada, não ilide o direito à dedução dos valores comprovadamente gastos para que o veículo pudesse voltar a operar regularmente.

Ademais, quanto à indenização por lucros cessantes, a sentença igualmente decidiu com acerto ao indeferir o pleito. Digo isso, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o caminhão era regularmente empregado em atividade econômica, tampouco demonstrou perda de receita líquida e certa, como exige o art. 373, I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. ”

In casu
, não há nos autos qualquer contrato de frete, nota fiscal, extrato bancário ou outro elemento objetivo que comprove a exploração habitual do bem e a frustração de receitas mensuráveis. Logo, ausente o nexo causal e o dano, inexiste dever de indenizar.

A propósito, nesse ponto bem destacou o douto magistrado ao asseverar:

“No que tange ao pedido de indenização por lucros cessantes formulado pelo autor, entendo que não merece acolhida.

O autor afirma que deixou de auferir rendimentos em virtude da posse indevida do veículo pelo réu. No entanto, tal alegação foi formulada de forma genérica e desacompanhada de qualquer comprovação mínima quanto à habitualidade do uso profissional do caminhão, à sua exploração comercial ou à perda concreta de oportunidades de renda.

Não foram apresentados contratos de frete, notas fiscais, recibos, extratos bancários ou qualquer outro documento que pudesse evidenciar a frustração de ganhos líquidos e certos. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a indenização por lucros cessantes exige demonstração segura e objetiva dos prejuízos experimentados, o que não se verificou no presente caso.

Dessa forma, improcedente o pedido de lucros cessantes.
” (id. 295722938).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2o e 3o, CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025